Tribunal: TJDFT
Processo: 0738942-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONHECIMENTO PARCIAL. REITERAÇÃO DE WRIT. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso e denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (latrocínio tentado), visando a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319, do Código de Processo Penal.
2. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos.
3. O parágrafo único do artigo 1o, da Instrução n.o 1, de 21 de fevereiro de 2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça recomenda a duração máxima de 148 (cento e quarenta e oito) dias, estando o acusado preso, no procedimento ordinário.
4. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, em face das peculiaridades e complexidade de cada caso concreto.
5. Encerrada a instrução criminal, não há se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.
6. Ordem parcialmente conhecida e denegada.